Tribunal: TJSP
Processo: 0020652-03.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, contra as quais a Defesa não se insurgiu. Acusado que, sob o crivo do contraditório, confessou a prática do delito. Policiais militares que em juízo, narraram de forma segura e harmônica a abordagem realizada, que resultou na prisão do acusado e apreensão do veículo subtraído. Manutenção da condenação. PENA. Base

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, contra as quais a Defesa não se insurgiu. Acusado que, sob o crivo do contraditório, confessou a prática do delito. Policiais militares que em juízo, narraram de forma segura e harmônica a abordagem realizada, que resultou na prisão do acusado e apreensão do veículo subtraído. Manutenção da condenação. PENA. Base fixada 1/4 acima do mínimo legal, em 2 anos e 6 meses de reclusão, com 12 dias multa, dados os maus antecedentes (quatro condenações definitivas). Na segunda etapa deu-se a compensação integral da reincidência (mais uma condenação definitiva) com a atenuante da confissão. Ausentes causas especiais de aumento ou diminuição, tornou-se definitiva a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos, conformada a defesa.
REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante o quantum da pena aplicada, aliados aos maus antecedentes e à reincidência (uma delas específica). Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c" e §3o, do Código Penal.
BENEFÍCIOS LEGAIS. A reincidência específica em crime doloso do acusado e o mau antecedente impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal.
Recurso desprovido.